Tribunal: TJMT
Processo: 1014020-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1014020-64.2021.8.11.0000 – Cláudia
Agravante: Luciano Aparecido Milani
Agravado: Railson Cruz Araújo
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Luciano Aparecido Milani em face da r. decisão proferida pelo MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia, que nos autos da ação de restituição c/c indenização por dano moral que lhe move Railson Cruz Araújo, deferiu a tutela de urgência para determinar o bloqueio do montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em sua conta corrente, ante a presença dos requisitos ensejadores.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, o valor foi bloqueado em sua conta corrente, na qual recebe seu salário de vereador, na condição de servidor público. Segue sustentando, que os arts. 649, inc. IV, 833, inc. IV e X, ambos do CPC, dispõe sobre a impenhorabilidade dos salários e proventos, devendo a r. decisão ser reformada. Firme no seu propósito, alega também que houve excesso de execução. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento do efeito suspensivo.
Na verdade, ao menos nesta quadra inicial, verifico que a probabilidade do direito alegado pelo agravante está embasada no fato de que o art. 833, inc. IV e §2o, do CPC, é claro ao dispor que são impenhoráveis os valores originados de remuneração.
Ora, não se desconhece que o c. STJ firmou entendimento no sentido de excepcionar a regra disposta na mencionada norma legal a depender do caso concreto, o que será devidamente analisado quando do exame do mérito recursal, não gerando qualquer prejuízo ao credor, mormente pelo fato do bloqueio já estar garantido, conforme documento de id. 96799480.
Por outro lado, em sede de cognição sumária, o perigo de dano também está afeto ao recorrente, ante a determinação de bloqueio de um valor considerável em sua conta bancária, o qual poderá ser levantado pelo credor a qualquer momento.
Desse modo, se mostra prudente, neste momento, o deferimento da antecipação recursal quanto ao pedido de suspensão da r. decisão agravada até a análise do mérito recursal.
Diante do exposto, defiro a tutela antecipada recursal almejada, determinando a suspensão da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso, permanecendo, contudo, o valor boqueado sem possibilidade de levantamento por qualquer das partes.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 09 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator